Tribunal: TJPA
Processo: 0016022-21.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016022-21.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO ROBERTO DA SILVA VIEITAS, OTILIA DO SOCORRO VIEITAS RODRIGUES, PAULO SERGIO MONTENEGRO VIEITAS

AUTORIDADE: ANTONIO ROBERTO MONTENEGRO VIEITAS, RPM GRAFICA E EDITORA LTDA, IRMAOS MONTENEGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE NOVE ANOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO LEGAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por mais de nove anos sem impulso útil do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se houve efetiva inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente;
(ii) se as manifestações do apelante no curso do feito foram suficientes para suspender ou interromper o curso prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que, após último impulso útil do exequente em janeiro de 2001, o processo permaneceu paralisado por mais de nove anos, até que fosse determinada a intimação do credor, em 2010.

4. A simples juntada de procuração, planilha de cálculo e petições reiterativas não configura diligência apta a obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

5. A alegação de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis não encontra respaldo documental nos autos.

6. Restando caracterizada a desídia processual, correta a aplicação do art. 487, II, do CPC, com extinção da execução.

7. Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais de justiça reforça a tese de que manifestações sem efetivo impulso prático não suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

“Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o processo de execução permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão originária, sem que o exequente adote providências úteis ao andamento do feito.”

2.

“Manifestações processuais sem efeitos práticos, como juntada de procurações ou petições reiterativas, não suspendem ou interrompem o prazo prescricional intercorrente.”

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sob o nº 0016022-40.1995.8.14.0301, com fundamento na prescrição intercorrente.

A sentença recorrida fundamentou-se na alegação de que o processo ficou paralisado por mais de 9 anos, sem atos de impulso processual por parte do exequente. O juízo a quo destacou que, apesar da citação dos executados em 1995 e da penhora de bens em 1996, o Banco do Brasil não promoveu qualquer ato de execução, deixando o feito inativo por período superior ao prazo prescricional, conforme consta dos autos (ID nº 2179148).

Nas
razões recursais
(ID nº 2179159), a apelante sustenta que a sentença recorrida se equivocou ao reconhecer a prescrição intercorrente, alegando que o processo não foi paralisado por inércia do exequente, mas sim por suspensão processual decorrente da ausência de bens disponíveis para penhora, conforme previsto no art. 791, III, do CPC. Diante disso, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de anular a extinção do processo e dar prosseguimento ao feito, com base na alegada inexistência de prescrição intercorrente.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23013873), os apelados suscitam preliminarmente a inadmissibilidade da apelação por falta de comprovação do preparo recursal, diante da ausência de juntada do ‘relatório de conta’. No mérito recursal, defendem a manutenção da sentença recorrida, sustentando que o Banco apelante permaneceu inerte por mais de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses, sem promover qualquer ato de impulso da execução, o que conduz à prescrição intercorrente.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível.

No tocante a preliminar de deserção alegada pela parte recorrida, entendo que essa não deve prosperar, porquanto o relatório de conta se encontra devidamente juntado aos autos pelo setor da UNAJ com a devida certificação de que não há pendencias de custas, conforme ID 2179161 – pág. 5 e 6.

Assim,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada e passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda.

Sobre o tema, cabe rememorar que para a caracterização da prescrição intercorrente no processo de execução, há de se observar a existência de inércia da parte exequente ao requerer o prosseguimento da ação proposta, de modo a perder do direito à pretensão persecutória do seu direito creditício.

Pois bem.

Na hipótese ora analisada, observa-se que, após a penhora realizada em 27/02/1996, a avaliação juntada em 07/04/1999 e os pedidos de designação de hasta pública em 1999 e 2000 do bem ofertado a penhora, o último impulso relevante do exequente ocorreu em
08/01/2001
, quando requereu a expedição de ofício ao Juízo do Trabalho para eventual abatimento de saldo remanescente. O pedido foi deferido em 09/01/2001.

Contudo, a partir daí, o processo
permaneceu absolutamente paralisado por mais de nove anos
, até 31/03/2010, quando o magistrado determinou a intimação do credor para informar se tinha interesse no prosseguimento da execução. Intimado, em 12/05/2010, o Banco do Brasil
limitou-se a juntar procuração e substabelecimento
, s
em formular requerimento útil ao andamento da execução
. Somente em 29/06/2010 apresentou planilha de cálculo, já após nova ordem judicial de 28/05/2010.

Com efeito, esse longo período de inércia, sem que o credor tivesse adotado medidas concretas para impulsionar a execução, revela desídia processual suficiente para caracterizar a
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ademais, o argumento de que o feito aguardava análise de petições anteriores não se sustenta, pois o simples protocolo de requerimentos reiterativos — como os pedidos de designação de hasta pública em 1999 e 2000 — não tem o condão de suspender indefinidamente o curso prescricional. Do mesmo modo, a juntada de procurações, em 2010, não se traduz em ato útil capaz de reavivar a marcha executiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE NOVE ANOS INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005807920088140003 19244699, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÕES DO RECORRENTE SEM EFEITOS PRÁTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. EXTINÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA 1. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo da prescrição intercorrente não flui quando não verificada a desídia do credor que, intimado a diligenciar, permanece inerte. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 277.620/DF) 2.
O pedido de diligências pelo advogado, sem resultados práticos, como, por exemplo, pedidos de juntada de substabelecimentos/procurações, não obsta ao transcurso do prazo prescricional intercorrente.
3. Presente conduta desidiosa imputável ao exequente, restando configurada a prescrição intercorrente. 4. Sentença mantida. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - APL: 00479106720028040001 AM 0047910-67.2002.8 .04.0001, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Pretensão de do banco exequente de reforma da r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V do CPC – Descabimento - Hipótese em que foi corretamente reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente - Processo sem movimentação desde 2014, com remessa ao arquivo em 2015, por ausência de manifestação do exequente; e, decorrido o prazo de um ano sem movimentação, teve início o prazo da prescrição intercorrente –
Meras petições requerendo a juntada de procuração e vista dos autos que não interrompem ou suspendem o prazo da prescrição em curso – Prescrição bem reconhecida
– Precedentes do STJ - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. - EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS - Pretensão dos executados de reforma da r .sentença que entendeu pelo não cabimento de condenação do exequente ao pagamento dos encargos sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que não há condenação ao pagamento de encargos sucumbenciais – Princípio da causalidade – Precedente do STJ – RECURSO DOS EXECUTADO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 0031983-88.2004.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Logo, não se pode perder de vistas que a finalidade da prescrição intercorrente é impedir execuções
eternizadas sem perspectiva de satisfação
, preservando a segurança jurídica e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Por fim, destaco que não prospera o argumento alegado pelo recorrente de que o processo ficou paralisado por suspensão processual decorrente da ausência de bens disponíveis para penhora, vez que não houve qualquer suspensão do feito nesse sentido, já que consta, inclusive, ata de penhora lavrada nos autos. Tal fato apenas reitera a conduta desidiosa do apelante.

Assim, evidenciado o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional da pretensão originária no presente caso,
sem demonstração de diligência efetiva do exequente
, entendo como escorreita a sentença que extinguiu a execução.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 30/09/2025